Tribunal: TJDFT
Processo: 0719617-39.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. ALOPECIA AREATA UNIVERSAL. RITLECITINIBE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento, pelo Distrito Federal, do medicamento Ritlecitinibe, prescrito para tratamento de alopecia areata universal. A parte autora sustentou ser portadora de enfermidade grave, com repercussões psicossociais relevantes, alegou hipossuficiência econômica, registro sanitário do fármaco na ANVISA, falha terapêutica de tratamentos anteriores e ausência de alternativa segura e eficaz no âmbito do SUS. Requereu a reforma da sentença para condenar o ente público ao fornecimento contínuo do medicamento, com fixação de prazo para cumprimento e multa diária.
II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão judicial de medicamento não incorporado às listas do Sistema Único de Saúde. Discute-se, em especial, a suficiência da prova quanto à imprescindibilidade clínica do Ritlecitinibe, à inexistência de substituto terapêutico disponível na rede pública, à robustez da evidência científica sobre eficácia e segurança do fármaco, à alegada ilegalidade da não incorporação pelo sistema público e à validade da negativa administrativa fundada na ausência de padronização.
III. Razões de decidir
1. O direito fundamental à saúde, embora assegurado pelos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, realiza-se no âmbito de políticas públicas estruturadas por critérios técnicos, científicos e administrativos, não autorizando, por si só, a concessão judicial irrestrita de medicamento não incorporado ao SUS.
2. O controle jurisdicional, em demandas de fornecimento de medicamento não padronizado, limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo e do preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pela jurisprudência vinculante, sem substituição do mérito técnico da política pública sanitária.
3. A existência de registro do medicamento na ANVISA e a negativa administrativa de fornecimento não bastam, isoladamente, para autorizar a procedência do pedido, sendo necessária a demonstração cumulativa da imprescindibilidade clínica, da inexistência de alternativa terapêutica incorporada ao SUS, da incapacidade financeira e da eficácia e segurança do fármaco à luz da medicina baseada em evidências.
4. A prova técnica produzida nos autos, especialmente pelas sucessivas notas do NATJUS, mostrou-se desfavorável ao pedido, ao consignar que não houve esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis, com indicação de imunossupressores sistêmicos de menor custo, respaldados por diretrizes clínicas, como azatioprina e ciclosporina.
5. A alegação de inviabilidade dessas alternativas, em razão de hipertensão arterial e dislipidemia, não se confirmou de forma categórica, pois a prova técnica indicou que tais condições não constituem contraindicações absolutas ao uso de terapias alternativas, desde que haja acompanhamento clínico e monitoramento adequado.
6. A prescrição do médico assistente possui relevância, mas não prevalece, por si só, sobre a análise técnica judicializada, quando ausente comprovação inequívoca de que o medicamento pretendido constitui a única opção terapêutica eficaz e segura para o caso concreto.
7. A imprescindibilidade clínica do Ritlecitinibe não se confunde com preferência terapêutica. Exige-se prova de indispensabilidade singular do fármaco, o que não se verificou nos autos.
8. A robustez da evidência científica também não restou satisfatoriamente comprovada, pois as notas técnicas apontaram limitações metodológicas dos estudos apresentados, ausência de comparadores diretos com terapias convencionais e incertezas quanto à segurança individualizada em paciente com comorbidades relevantes.
9. A negativa administrativa fundada na ausência de padronização do medicamento mostra-se juridicamente idônea quando ausentes os requisitos excepcionais que autorizariam a intervenção judicial.
10. A gravidade do quadro clínico e o impacto da enfermidade na qualidade de vida da paciente não dispensam a observância dos parâmetros técnicos e jurídicos aplicáveis às demandas de judicialização da saúde, sob pena de comprometimento da isonomia e da racionalidade na alocação dos recursos públicos.
11. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais e eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e desprovido.
Tese: A concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS exige demonstração cumulativa dos requisitos definidos pela jurisprudência aplicável, não sendo suficiente a existência de prescrição médica, registro na ANVISA e alegação genérica de necessidade terapêutica, sobretudo quando a prova técnica dos autos aponta a existência de alternativas terapêuticas não esgotadas e evidencia insuficiência de comprovação quanto à imprescindibilidade singular do fármaco e à robustez da evidência científica.
Legislação relevante citada:
Constituição Federal, arts. 1o, III, 5o, caput, 6o, 37, caput, 196, 197, 198 e 200. Código de Processo Civil, arts. 355, I, 489, § 1o, V e VI, 927, III, § 1o, e 85, § 11. Lei no 8.080/1990, arts. 7o, 19-Q e 19-R. Decreto no 7.646/2011.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 6 da repercussão geral, RE 566.471.
STF, Tema 1234 da repercussão geral, RE 1.366.243.
STJ, Tema 106 dos recursos repetitivos, REsp 1.657.156/RJ.
STF, Tema 793 da repercussão geral, RE 855.178/SE.
TJDFT, Acórdão 2000134, Apelação Cível 0701677-61.2024.8.07.0018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgamento em 14/05/2025, DJe de 04/06/2025.